Tribunal: TJDFT
Processo: 0009339-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009339-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 21497682, o SINDIRETA requereu o saneamento do feito em relação aos não anuentes MARIA APARECIDA LEITE DE FREITAS, MARIA APARECIDA SANTOS ALBUQUERQUE, MARIA APARECIDA VIEIRA NOBRE, MARIA BEATRIZ DE ABREU CARVALHO e MARIA CANDIDA GAMA. Destaca-se, quanto aos citados servidores, que a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 12149474 - Pág. 5. O O vínculo funcional com a Administração Pública do DF, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações de ID: 12149474 e 12149503. O ineditismo da demanda, por sua vez, consta no ID: 12149474. No tocante à substituta MARIA CANDIDA GAMA, consta a existência do autos n. 2007.01.1.146843-3. Intime-se o exequente para esclarecer se há litispendência / coisa julgada em relação a MARIA CANDIDA GAMA. Brasília, 27 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador